Tribunal: TJBA
Processo: 8094996-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094996-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DE IMAGEM. EXCLUSÃO DE VÍDEO. ENTREVISTA CONCEDIDA VOLUNTARIAMENTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
determinando que o Facebook
removesse os vídeos dos
links
apontados nos autos, bloqueasse as
hashtags
“cadialina” e “cadialina500mg” e excluísse todos as postagens a elas vinculadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão debatida envolve a ponderação entre o direito de imagem da autora e o direito à liberdade de expressão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, deve ser
afastada qualquer determinação que imponha, genericamente, o bloqueio ou exclusão de conteúdo sem a respectiva indicação da URL – endereço eletrônico da página,
haja vista que se trata de expresso requisito legal.

4. Ademais,
trata-se de publicação, pelas redes sociais, de entrevista concedida voluntariamente pela autora, o que implica a autorização de uso e divulgação da sua imagem.

5.
A
inda que passados muitos anos dos fatos, essa circunstância, por si só, não gera o alegado direito ao esquecimento,
sendo este incompatível com a Constituição Federal, como
já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

6
.
N
ão foi constatado qualquer vídeo que tenha exposto a autora a uma situação vexatória para além do próprio depoimento em si. Inexiste, portanto, excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão.

7. Diante desse contexto, é inviável que o Poder Judiciário interfira na forma que o público recepciona e interpreta determinado conteúdo que foi divulgado licitamente nos meios de comunicação. Logo, eventual constrição das divulgações configuraria indevido cerceamento do direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento.

8.
Em virtude do acolhimento do apelo da demandada, afastando-se a ilicitude das divulgações, resta prejudicada a apreciação do recurso da autora, haja vista que tem por objeto pedido de condenação em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
da ré provido para julgar improcedentes os pedidos. Recurso da autora prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 20; Lei n.
12.965/2014,
art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.698.647/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.567/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024; STJ,
REsp: 1036296 ES 2008/0047037-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017;
STF,
tema
de repercussão geral
n. 786 (RE 1010606);
STF,
ADI n.
4451.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094996-35.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados ADRIANA SANTOS SILVA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

JR18